Tribunal: CARF
Processo: 13977.720245/2014-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13977.720245/2014-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.902 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
TERCILIO MARCHETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
GFIP ORIGINAL ENTREGUE NO PRAZO E POSTERIORMENTE
RETIFICADA. NÃO CABIMENTO DE MULTA POR ATRASO
Não cabe a aplicação de multa por atraso na entrega da GFIP quando a
declaração original foi transmitida dentro do prazo legal e posteriormente
transmitida declaração retificadora correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado para cobrança de multa por atraso na entrega
de Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP) referente à competência de 01/2009, cujo prazo de entrega era
06/02/2009.
Intimado, o Recorrente apresentou impugnação, que considerada improcedente
pela 5a Turma da DRJ/JFA, ao proferir o acórdão sob o no 09-67.933.
Irresignado, o Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em síntese, que
apresentou tempestivamente a GFIP original referente à competência de 01/2009.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13977.720245/2014-75
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.902 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13977.720245/2014-75

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Entrega tempestiva de GFIP original

Conforme ao que se depreende da autuação, imputa-se à Recorrente a conduta
ilícita de entregar declaração em GFIP fora do prazo legal. Mais precisamente, trata-se de GFIP
referente à competência 01/2009, cujo prazo para apresentação era 06/02/2009.
Alega a Recorrente que transmitiu, no prazo legal, a referida GFIP original, bem
como pagou o tributo devido em GPS, tendo apresentado GFIP retificadora após o prazo legal.
Conforme ao que se verifica do protocolo “conectividade social” de fls. 84, que
instrui o recurso voluntário, a Recorrente apresentou, no dia 30/01/2009 a GFIP relativa à
competência de 01/2009.
Dessa forma, considerando o que está demonstrado por meio de protocolo
“conectividade social”, a Recorrente transmitiu a sua GFIP original dentro do prazo legal, sendo
indevida, portanto, a aplicação de MAED GFIP.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital